Tribunal: TJSP
Processo: 2227115-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Imissão de posse – Decisão que determinou emenda da petição inicial – Agravante que é compradora e devedora fiduciante do imóvel – Agravante que deve exercer a posse direta do bem – Reforma da decisão agravada para que a agravante seja imitida na posse do bem.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227115-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
VIVIAN DO ROCIO WASILEWSKI ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
EIRELI, é agravado ROBLE INVESTIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227115-17.2019.8.26.0000 – Paraguaçu Paulista
Agravante: Vivian do Rocio Wasilewski Administradora de Bens Próprios Eirelli
Agravada: Roble Investimentos Eireli
Juiz Prolator: Tiago Tadeu Santos Coelho
TJSP (Voto no 35.868)
Agravo de Instrumento.
Imissão de posse Decisão que determinou emenda da
petição inicial Agravante que é compradora e devedora
fiduciante do imóvel
Agravante que deve exercer a
posse direta do bem Reforma da decisão agravada para
que a agravante seja imitida na posse do bem.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vivian
do Rocio Wasilewski Administradora de Bens Próprios Eireli contra decisão
que, em ação de imissão na posse movida em face de Roble Investimentos
Eireli, determinou a emenda da petição inicial para inclusão do polo ativo, em
litisconsórcio, de Bruno Vidotto Gongalves. Pretende a agravante a reforma
da R. Decisão, para que seja afastada a determinação de emenda da petição
inicial, com deferimento da imissão na posse do imóvel.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 35). Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, que foram acolhidos para o fim de determinar a imissão da
agravante na posse do bem (fls. 54/55), foi determinada manifestação da
agravante (fls. 60), foi juntada petição da agravante (fls. 63/64) e foi
determinada a expedição de ofício ao MM. Juízo “a quo” para cumprimento
do efeito ativo concedido (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A agravante ajuizou ação de imissão na posse em face da
agravada alegando, em síntese, que a agravada era proprietária do imóvel
objeto da matrícula no 9.122 do Cartório de Registro de Imóveis de Paraguaçu
Paulista/SP, que foi objeto de alienação fiduciária a Bruno Vidotto Gonçalves
(R.9), nos termos da Lei no 9.514/97. Considerando que a agravada não
cumpriu suas obrigações, a propriedade foi consolidada em favor do credor
fiduciário (Av.10), sendo que os leilões subsequentes foram negativos
(Av.11). Na sequência, o então proprietário submeteu o imóvel à venda
mediante leilão extrajudicial. Interessada, a agravante acompanhou o leilão e
arrematou o imóvel, de modo que restou celebrado contrato particular de
compra e venda com alienação fiduciária, devidamente registrado no R.12 da
matrícula imobiliária. Embora notificada extrajudicialmente, a agravada
permanece na posse direta do bem de forma injusta e precária. Assim, a
agravante deve ser imitida na posse do bem. Nestes termos, postulou a
concessão de tutela de urgência para desocupação voluntária do imóvel pela
agravada no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
“Vistos.
Trata-se de ação de imissão na posse proposta por VIVIAN
DOROCIO WASILEWSKI ADMNISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS EIRELI em face de ROBLE INVESTIMENTOS
EIRELI, tendo por objeto o imóvel matriculado sob no
9.122, localizado na Rua Sete de Setembro, no 720,
Paraguaçu Paulista SP.
A parte autora alega ser proprietária do imóvel objeto da
lide. Diz a parte autora que a parte passiva, após a
celebração de compra e venda, obrigara-se a desocupar o
imóvel por força de contrato de propriedade fiduciária e
não o fez espontaneamente, mesmo diante de notificação
extrajudicial.
Por tais motivos, pleiteia-se a liminar de imissão na posse
do imóvel, cabendo à parte passiva desocupar o bem no
prazo de 60 dias, sob pena de execução forçada da medida
perseguida.
A petição inicial (fls. 01/12) veio instruída com procuração
e documentos (fls. 13/34), chegando aos autos recolhimento
de custas e despesa de citação postal (fls. 35/38).
É o relatório.
D E C I D O.
A imissão na posse é um instrumento processual que teve
sua origem no Código de Processo Civil de 1939 e se
perpetuou na ordem jurídica vigente, mesmo com sua
revogação procedimental, permanecendo válido para a
defesa do direito material do interessado.
Cumpre observar que a imissão na posse, embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
considerável repercussão no plano possessório, reveste-se,
em verdade, de natureza petitória, tendo por escopo a tutela
do direito de propriedade.
Com efeito, esclarece Carlos Roberto Gonçalves:
“Tendo em vista o domínio, a ação de imissão na posse é
dominial. O estatuto revogado, embora a situasse entre as
possessórias, acabava por considera-la ação dominial ao
exigir que a inicial fosse instruída com o título de
propriedade. É, portanto, ação de natureza petitótia, pois o
autor invoca o jus possidendi, pedindo uma posse ainda
não entregue” (Direito Civil Esquematizado - , v 2/ Carlos
Roberto Gonçalves; coordenador Pedro Lenza 4a ed. São
Paulo: Saraiva, 2016 pág. 450).
No caso dos autos, verifica-se que, por força do R13
lançado na matrícula 9.122 do CRI local, BRUNO
VIDOTTO GONÇALVES assumiu o domínio do bem na
data de 07.05.2019 por força de alienação fiduciária
subscrita pela parte autora (fls. 31).
Nesse passo, concedo à parte autora o prazo de 15 dias
para que emende a inicial, na forma do Art. 321 do Código
de Processo Civil, sob pena de indeferimento, devendo
incluir no polo ativo da demanda, em litisconsórcio ativo, a
pessoa de Bruno Vidotto Gonçalves, titular do domínio
sobre o imóvel matriculado sob no 9.122 do CRI de
Paraguaçu Paulista.
Decorrido o prazo de 15 dias, com ou sem manifestação da
parte autora, tornem os autos conclusos para decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
De plano, anote-se que a agravante é compradora e
devedora fiduciante do imóvel, sendo Bruno o vendedor e credor fiduciário,
conforme se verifica do R.12 e R.13 da Matrícula no 9.122 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu Paulista (fls. 27/32 dos autos
principais).
Assim, como compradora e devedora fiduciante do imóvel,
deve-lhe ser propiciado o exercício da posse direta sobre o imóvel, nos
termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 9.514/97:
“Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa
imóvel mediante registro, no competente Registro de
Imóveis, do contrato que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade
fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o
fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto
da coisa imóvel.”
Assim, por tais motivos, presentes se encontram os
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão agravada para
que seja a agravante imitida na posse direta do bem, injustamente ocupado
pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora